Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710047-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAINEIRAS I DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO GOVEA PEREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Cobrança n. 0707731-50.2022.8.07.0006, proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO PAINEIRAS I em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 152150933 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau manteve o indeferimento da gratuidade judiciária formulado pelo agravante remetendo-se aos fundamentos lançados na sentença de ID 148505543, no sentido de que o agravante aufere proventos de aposentadoria em valor suficiente para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais. Em suas razões recursais, o agravante afirma que faz jus à gratuidade de justiça, haja vista que os seus rendimentos líquidos, provenientes de aposentadoria, são insuficientes para a manutenção própria e da sua família. Com base nesses argumentos, o agravante postula a antecipação da tutela recursal, com vistas à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela e o provimento de seu recurso. Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Ao relator compete não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. Acerca do recurso cabível contra decisão que indefere a concessão do benefício da gratuidade de justiça, dispõe o Código de Processo Civil, in verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (grifamos) No caso em apreço, tem-se que a decisão de ID 152150933 dos autos de referência limitou-se a reiterar os fundamentos lançados na sentença de ID 148505543 para manter o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça. Dessa forma, resta evidente que o recurso cabível para ensejar a reapreciação do cabimento do benefício é a apelação, a qual, inclusive, já foi interposta sob o ID 151043404 dos autos de origem. A corroborar esse entendimento, colaciona-se o seguinte precedente desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil, "Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação." 2. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1323430, 07032488920188070014, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a inadmissibilidade do recurso não se constitui em vício passível de ser sanado, não atraindo a aplicação, ao caso em análise, das disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de março de 2023 às 17:55:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora